Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão ou contradição, já que o acórdão analisou a questão posta de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. O julgado foi de clareza meridiana ao consignar que antes da comprovação da quitação da dívida em favor da parte exequente não é cabível a alteração do polo ativo do processo de execução em curso.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.